Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAS DE COMPETÊNCIA RELATIVA. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para o julgamento de ação de conhecimento em favor de uma das Varas Cíveis de São José dos Campos/SP, domicílio da parte ré. Os agravantes pleiteavam a manutenção da competência do juízo do Distrito Federal, sob o argumento de que Brasília seria o local da contratação dos serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança relativa à prestação de serviços advocatícios deve ser processada no foro do local da contratação (Brasília/DF) ou no foro do domicílio da ré (São José dos Campos/SP), diante da inexistência de cláusula expressa de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em se tratando de ações fundadas em direito pessoal, rege-se pela norma geral do art. 46 do CPC, segundo a qual é competente o foro do domicílio do réu, salvo existência de cláusula de eleição de foro, inexistente no caso concreto.
4. A alegação de que o local da contratação dos serviços justificaria o foro de Brasília não encontra amparo legal, haja vista a ausência de previsão normativa que permita eleger o foro com base exclusiva no local de celebração do contrato, sem cláusula expressa nesse sentido.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a inexistência de cláusula de eleição de foro obriga a observância da regra geral do art. 46 do CPC, devendo a ação ser processada no foro do domicílio da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de cláusula expressa de eleição de foro impõe a observância da regra geral de competência do art. 46 do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu como competente para o processamento de ações fundadas em direito pessoal. 2. O local da contratação dos serviços não prevalece como critério de fixação de competência territorial quando não houver previsão contratual expressa nesse sentido. 3. A conveniência das partes não autoriza a fixação de competência diversa da prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, §1o, e 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858824, 0749628-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câm. Cível, j. 06.05.2024, DJe 20.05.2024; Acórdão 1661763, 0740053-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câm. Cível, j. 06.02.2023, DJe 17.02.2023; Acórdão 1643331, 0729148-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 1a Câm. Cível, j. 21.11.2022, DJe 02.12.2022.